Tribunal: STF
Processo: HC 245677
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 186.390/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. PEDIDO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS ENVOLVENDO RÉUS DIVERSOS. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 80 DO CPP. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa relata: 



    No ano de 2018, o Ministério Público instaurou o inquérito civil 81/2018 (MPRJ nº. 2018.00493926) para apurar responsabilidade de servidores do Poder Judiciário. Cumpre mencionar que embora iniciado em 2018, findou-se somente em 2020.



    Com base nesse inquérito, ofereceu treze denúncias, por crimes capitulados nos artigos 297, 299, 304 e 305, todos do Código Penal, imputando ao ora Paciente, a participação, e, a ex-prefeita Núbia Cozzolino, a autoria indireta desses delitos. (anexo 2 – denúncias). Ou seja, 2 (dois) réus, e, mesmos tipos penais. 



    Assim, José Marcos Motta Ramos foi denunciado em 13 (treze) ações penais distintas, todas elas relacionadas a supostos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documentos públicos falsificados e supressão de documentos. Essas denúncias, formuladas em sua maioria entre o final de 2019 e o início de 2020, têm como base um mesmo contexto fático: a atuação de um grupo supostamente organizado, com o objetivo de influenciar e manipular determinados atos administrativos, utilizando documentos falsificados.



    Desde o início da persecução penal, a defesa de José Marcos tem sustentado que as acusações derivam de uma mesma linha investigativa e se entrelaçam em vários aspectos, incluindo os mesmos meios de execução e provas técnicas e orais que foram compartilhadas entre os processos. Tais elementos indicam claramente a conexão intersubjetiva e teleológica entre as ações, conforme disposto no artigo 76 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê a reunião dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas, ao menos em tese, em concurso, ou quando houver identidade de pessoas, dentre outras hipóteses.



    Assim, quando requerido ao juízo a quo a conexão dos feitos, o mesmo alegou que:



    “INDEFIRO o pedido de reunião dos feitos com fulcro no art. 80 do CPP, uma vez que há mais de dez processos transcorrendo nesta Comarca, envolvendo réus diversos, todos com milhares de folhas, tornando evidentemente inadequada e faticamente impossível a tramitação conjunta de todos eles.” (g.n)



    A flagrante ilegalidade passa a ser percebida. É solicitado a CONEXÃO dos feitos e o Juízo de primeiro grau, e este, SABENDO QUE NÃO SE TRATAVA DE RÉUS DIVERSOS, e SIM, APENAS 2 (DOIS) RÉUS, e de que TODAS AS PROVAS E TESTEMUNHAS SÃO AS MESMAS, mesmo assim alegou o contrário como visto (doc. 1, pp. 1-2).



    Em seguida, sustenta:



    Não obstante a clareza das conexões entre os fatos narrados nas denúncias, tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) denegaram o pedido de reunião das ações penais para julgamento conjunto. (anexos 3 e 4). Ou seja, com a máxima venia, fora mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, qual utilizou de um artigo que está a ser cumprido pela discricionariedade do juízo tão somente quando necessário desmembrar os feitos, estes sim, com réus diversos, milhares de folhas, e não o que sem no presente caso (doc. 1, p. 4).



    Nesse contexto, argumenta:



    [...] a fragmentação dos processos judiciais traz diversos prejuízos ao exercício pleno da defesa de José Marcos. A multiplicidade de ações exige que a defesa se desdobre para responder a acusações semelhantes em diferentes processos, o que dificulta a construção de uma linha defensiva coesa e consistente. Além disso, a possibilidade de decisões conflitantes em diferentes ações penais, que tratam dos mesmos fatos, gera insegurança jurídica e atenta contra o princípio da razoabilidade e da ampla defesa.



    Com efeito, a decisão última, que negou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Agravo Regimental no HC 186390/RJ, indeferindo o julgamento unitário, violou o devido processo legal, eis que, no julgamento do agravo regimental não fora enfrenta a tese posta pela defesa amparada na súmula 235 do STJ, mantendo a justificativa do artigo 80, quando se pede e se prova o cabimento do artigo 76, ambos do CPP. Ou seja, não há nos 13 processos em andamento, sentença condenatória, além de enfatizar que ambos compartilham das mesmas provas e apenas dois réus (doc. 1, p. 4). 



    Ainda, ressalta que:



    [...] a pretensão deduzida pelo ora Paciente prescinde de qualquer revolvimento da matéria fático/probatória, na medida em que se apoia, tão somente, em questão de direito, ou seja, na análise de tese jurídica consubstanciada na existência de 13 ações penais deflagradas em desfavor de apenas 02 (dois) réus, com a capitulação jurídica idêntica, da mesma espécie, com fatos semelhantes, em tese, praticados em curto intervalo de tempo, e que se encontram no mesmo estágio processual (sem sentença de 1º grau), a recomendar a unificação do feito para prolação de sentença una.



    É dizer, para constatação do flagrante constrangimento ilegal imposto ao recorrente é necessário apenas a verificação das pretensões acusatórias expostas nas denúncias anexadas aos autos em cotejo com o v. acórdão prolatado pelo Tribunal de origem para se chegar à conclusão sobre a necessidade de proceder um julgamento unitário dos processos (doc. 1, p. 5).



    Por fim, arremata:



    [...] o argumento de que as ações penais estão em estágios processuais distintos não justifica a separação dos feitos. De acordo com a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, "a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado." No entanto, no presente caso, nenhuma das 13 ações penais possui sentença proferida, o que torna imperativa a aplicação da norma prevista no artigo 76 do CPP para a unificação dos processos, garantindo assim a coesão e a uniformidade na análise das provas e na aplicação da lei penal (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    1. No mérito, que seja concedida em definitivo a ordem de Habeas Corpus para anular as decisões anteriores que indeferiram o pedido de conexão dos processos, determinando a reunião de todos os feitos em um único processo, em conformidade com o artigo 76 do Código de Processo Penal, para que sejam julgados de forma conjunta, assegurando a coesão e a uniformidade na análise das provas e na aplicação da lei penal. Bem como, para determinar a suspensão imediata dos processos em trâmite, com base na evidente conexão entre as ações penais e a necessidade de julgamento unitário, a fim de evitar prejuízos à ampla defesa e assegurar a razoável duração do processo, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    2. A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o presente writ, na forma da legislação vigente.



    3. A comunicação imediata da decisão liminar ao juízo de origem para cumprimento imediato, evitando-se a continuidade de eventuais constrangimentos ilegais ao paciente.



    4. Por fim, requer-se a juntada de todos os documentos anexados, bem como a concessão de todas as prerrogativas legais inerentes ao advogado constituído, nos termos do artigo 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94). (Doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    As razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a fundamentação da decisão agravada, firme no sentido de que ficou devidamente justificado o julgamento individualizado dos processos, consoante previsão do art. 80 do Código Processo Penal e em consonância com a jurisprudência desta Corte, que acolhe a discricionariedade do Magistrado no exame do tema e a inviabilidade do amplo revolvimento de matéria fática nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. Mantenho integralmente, assim, os fundamentos da decisão de fls. 807/810:



    O acórdão impugnado manteve o indeferimento do pedido de julgamento conjunto de 13 ações penais, considerando que constitui uma faculdade do Magistrado a separação dos feitos, as ações não se encontram no mesmo momento processual, havendo ainda prova a ser colhida e alegações finais a serem apresentadas, bem como que a discussão acerca da conexão entre os feitos é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, ou a eventual interação entre os objetos das ações, por demandar incursão na seara fático-probatória (fls. 71/72).



    Como se vê, o acórdão está baseado em fundamentação idônea, devidamente justificado o julgamento individualizado, consoante previsão do art. 80 do CPP e em consonância com a jurisprudência desta Corte, que acolhe a discricionariedade do Magistrado no exame do tema e a inviabilidade do ampla revolvimento de matéria fática nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    Mesmo entendimento manifestou o Ministério Público Federal (fls. 802/804):



    [...] Ao denegar a ordem, o Tribunal de origem registrou que a discussão sobre eventual conexão entre os feitos é descabida na via mandamental, dada a impossibilidade de incursão fático-probatória.



    Ato contínuo, secundou a decisão que indeferira o pedido de reunião das ações penais, considerando válido o “motivo relevante” apontado pelo juízo processante para aplicação do art. 80 do Código de Processo Penal. Eis o trecho do acórdão:



    Desta feita, deve ser prestigiado o entendimento do juiz de piso que entendeu pelo óbice ao julgamento conjunto dos feitos.



    Vejamos a decisão:



    “...INDEFIRO o pedido de reunião dos feitos com fulcro no artigo 80 do CPP, uma vez que há mais de dez processos transcorrendo na Comarca, envolvendo réus diversos, todos com milhares de folhas, tornando evidentemente inadequada e faticamente impossível a tramitação conjunta de todos eles...” É consabido que o magistrado deve promover o controle do andamento processual, realizando um juízo de admissibilidade sobre os atos processuais, a fim de evitar intercorrências e interferências indevidas no curso do feito. Neste norte, certo é que o juízo entendeu, dentro do alvedrio que lhe permite a lei, que a unicidade do julgamento dos feitos tornaria inadequada a prestação jurisdicional.



    A jurisprudência acima colacionada do Superior Tribunal de Justiça acaba por também açambarcar a análise desta tese defensiva, e afastá-la. Senão, vejamos: “A jurisprudência desta Corte é assentada no sentido de que constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal." (AgRg no HC n. 728.276/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).



    Assim, considera-se válido o “motivo relevante” suscitado pelo Juízo para a aplicação do artigo 80 do Código de Processo Penal, em detrimento da aplicação do artigo 79 do mesmo Códex.



    Noutro norte, como dito pela própria defesa, as ações não se encontram no mesmo momento processual, havendo ainda prova a ser colhida e alegações finais a serem apresentadas.



    Assim, eventual espera para julgamento poderia ser prejudicial à própria aplicação da lei, pois poderia paralisar vários processos à espera da finalização da instrução de outros (ainda que haja prova emprestada neles).



    Não se descure que o princípio da celeridade processual comporta uma dupla função protetiva: a dos interesses do acusado (que deve ser julgado em um prazo razoável), mas também a da coletividade, representada pelo Parquet (que busca a aplicação da pena dentro dos seus objetivos de prevenção geral e especial, evitando eventuais malefícios da prescrição).



    Desta feita, a alegação defensiva de prejuízo se esvai, pois se persegue exatamente um julgamento mais célere e a diminuição do alegado prejuízo pelo cumprimento das medidas alternativas que lhe foram impostas (ênfase acrescida).



    Como se vê, registrou-se que o paciente responde a várias ações penais, envolvendo réus diversos, de sorte que declinado motivo relevante a atrair a faculdade do julgador quanto à reunião dos feitos, prevista no art. 80 do Código de Processo Penal.



    Anotou-se, ainda, a inconveniência e a inadequação da tramitação conjunta, pois as ações encontram-se em momentos processuais diversos.



    Assim, não há o que reparar no acórdão recorrido, visto que pautado no art. 80 do Código de Processo Penal e alinhado à jurisprudência desta Corte Superior:



    [...]



    Na mesma linha, a manifestação do Parquet estadual (fls. 865/866):



    (...) os institutos da conexão e da contingência têm como finalidade garantir ao julgador uma melhor visão do quadro probatório, permitindo-lhe a entrega de uma prestação jurisdicional mais eficiente. Embora, sejam instrumento de evitação de decisões conflituosas, pela união dos processos para julgamento uno, a lei – art.80, CPP – prevê que a junção nem sempre será a melhor opção no caso concreto e, portanto, nem sempre será cogente, trazendo hipóteses de separação facultativa.



    Observa-se que, as razões destacadas acima para o indeferimento do pedido de reunião dos processos para julgamento simultâneo, se amoldam tanto na hipótese expressamente elencada no art. 80, CPP “de excessivo número de acusados”, bem como na hipótese em que o próprio dispositivo traz a possibilidade de sua aplicação a situações análogas, em que a discricionariedade do juiz trará a tônica, por meio do trecho “ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.



    As hipóteses em que o legislador delega ao julgador a discricionariedade no caso concreto estão legitimadas quando observam a prescrição do artigo 93, IX, da CRFB, dada a adoção no nosso sistema jurídico da Teoria do Livre Convencimento Motivado do Juiz. Da leitura da decisão supra, percebe-se que ocorreu a devida motivação, razão pela qual não há nulidade a ser sanada.



    Ademais, a discussão sobre eventual conexão entre os feitos é descabida na via mandamental, dada a impossibilidade de incursão fático-probatória, argumento utilizado na decisão recorrida e que também não restou devidamente impugnado pelo recorrente, o que fere a dialeticidade recursal, levando à aplicação por analogia da Súmula 182 do STJ.



    Nego provimento ao agravo regimental (doc. 3. pp. 2-5 — grifos no original).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos desse acórdão, o STJ reafirmou:



    O acórdão embargado contém ampla e suficiente fundamentação na linha de que ficou devidamente justificado o julgamento individualizado dos processos, consoante previsão do art. 80 do Código Processo Penal e em consonância com a jurisprudência desta Corte, que acolhe a discricionariedade do Magistrado no exame do tema e a inviabilidade do amplo revolvimento de matéria fática nos autos de habeas corpus, de cognição sumária (fl. 892). (Doc. 2, p. 2).



    Consigno, inicialmente, que o julgamento conjunto de ações penais ou inquéritos, ainda que possuam conexão instrumental ou intersubjetiva, não é obrigatório, mas facultativo, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal (CPP), cujo teor transcrevo:



    Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.



    A propósito do tema, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal (STF) também entende que, com fundamento no art. 80 do CPP, é possível a separação ou a cisão de processos quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, como ocorre nos casos em que há pluralidade de réus ou assimetria de fases processuais.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Relator pode decidir monocraticamente sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo, determinando, inclusive, o desmembramento do feito. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento. Precedentes.



    3. Desmembrado o processo-crime para que seja julgado o recurso de apelação interposto pelo réu detentor da prerrogativa de foro de que trata o art. 102, inc. I, alínea b, da Constituição da República, não mais persiste a competência deste Supremo Tribunal Federal para decidir sobre os demais pedidos do Agravante.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (AP 640 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2014).



    QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA (CPP, ART. 80) - POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR.



    - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes (Inq 2.601 QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2013).



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INDICIADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    I – O elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito. Precedente do INQ 2706, Rel. Min. Menezes Direito.



    II – Ademais, salvo hipóteses excepcionais, onde a conduta dos agentes esteja imbricada de tal modo que torne por demais complexo individualizar a participação de cada um dos envolvidos, é de se desmembrar o feito em relação aos que não possuem foro perante o STF.



    III – Agravos Regimentais desprovidos (Inq 2.471 AgR-Quinto/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004).



    3. In casu: a) o paciente, é réu em 8 (oito) ações penais que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processos que estão em diferentes fases, alguns com sentença condenatória proferida, outros ainda na fase instrutória, sendo-lhes imputadas as condutas tipificadas nos arts. 1º, V, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); art. 10 da Lei nº 9.296 (interceptação de comunicação telefônica); arts. 312 c/c 71 e 288 (peculato e quadrilha), do Código Penal; e arts. 89, 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/91 (crimes previstos na Lei de Licitações). b) as ações penais a que o paciente responde correspondem, aparentemente, a fatos diversos, alguns em concurso de pessoas, outros não, e abrangem fatos ocorridos em períodos de tempo diferenciados, e que se amoldam a diversos tipos penais.



    4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal.



    5. A prevenção restou observada, porque tramitam no mesmo juízo todos os feitos processuais, não havendo, quanto ao mais, patente ilegalidade ou abuso de poder que pudesse autorizar o conhecimento deste habeas corpus per saltum.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 104.017 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2012).



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONEXÃO (CPP, ART. 76) OU DE CONTINÊNCIA DE CAUSAS (CPP, ART. 77) – APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE DO ART. 80 DO CPP – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (RHC 121.746 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2014).



    HABEAS-CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: "JOGO DO BICHO". ADITAMENTO À DENÚNCIA RECEBIDO COMO NOVA DENÚNCIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO SIMULTANEUS PROCESSUS, (CPP, ART. 76, III), DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (CF, ART. 5º, LV), DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (CPP, ART. 41) E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A competência determinada pela conexão provatória é de juízo, e não de autos de processo-crime (CPP, art. 76, III). A separação de processos no âmbito da competência do mesmo Juízo pode ser determinada facultativamente quando por motivo relevante for reputada conveniente (CPP, art. 80). [...] 3. Não há prejuízo ao direito de defesa porque foram trasladadas todas as peças do processo original para o desmembrado; prejuízo, se houver, será para o Órgão acusador, que sofrerá as restrições aplicáveis à prova emprestada. [...] 6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido (HC 73.208/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 7/2/1997).



    Com efeito, havendo registro nos autos de que “há mais de dez processos transcorrendo na Comarca, envolvendo réus diversos, todos com milhares de folhas, tornando evidentemente inadequada e faticamente impossível a tramitação conjunta de todos eles”, o Magistrado de primeiro grau, a seu juízo, poderá determinar ou manter a tramitação individualizada dos feitos, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou irregularidade processual.



    Ademais, a defesa não demonstra concretamente qual seria o prejuízo decorrente da tramitação separada das referidas ações penais, sendo insuficiente a alegação de que “a multiplicidade de ações exige que a defesa se desdobre para responder a acusações semelhantes em diferentes processos, o que dificulta a construção de uma linha defensiva coesa e consistente”. Igualmente, é genérico e desprovido de base empírica o argumento de que a não unificação das ações poderá ocasionar decisões conflitantes em diferentes ações penais, além de gerar insegurança jurídica.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator